Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727254-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA BARROS ESPANHA NEVES RECORRIDO: CAROLINA PEREIRA FRAGOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. I - Ocorre a preclusão das questões já apreciadas no processo, de forma que este Tribunal não pode analisar questão por ele já julgada. A pendência de julgamento de recurso especial não afasta a preclusão para análise da questão por este Tribunal. II - Questões não apresentadas anteriormente não podem ser apreciadas em recurso porque se configuram inovação recursal. III - Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 507 do Código de Processo Civil, 186, 927, 944, parágrafo único, todos do Código Civil, 17, 34, inciso XXI, ambos da Lei 8.906/94 e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seja afastada a preclusão detectada pelo órgão julgador, bem como a sua responsabilidade pela prestação de contas. Ressalta que não deu causa ao dano e não se apropriou de valores devidos à recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, 944, parágrafo único, todos do Código Civil, 17, 34, inciso XXI, ambos da Lei 8.906/94, e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 507 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da ocorrência da preclusão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028